Tribunal: STJ
Processo: 0241466-60.2015.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1783795 - RJ (2019/0346685-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JOAQUIM GERALDO DRUMMOND
ADVOGADOS
: JOSÉ ANDRES LOPES DA COSTA CRUZ - RJ085257
TICIANA VALDETARO BIANCHI AYALA - RJ135563
MARCELO BRÍGIDO AYALA PEREIRA - RJ197672
AGRAVADO
: LUIZ PAULO DE SOUZA LOBO
AGRAVADO
: LUIZ OCTAVIO BARRETO DRUMMOND
ADVOGADOS
: JOSÉ ANDRES LOPES DA COSTA CRUZ - RJ085257
TICIANA VALDETARO BIANCHI AYALA - RJ135563
MARCELO BRÍGIDO AYALA PEREIRA - RJ197672
AGRAVADO
: ODÍLIO FIGUEIREDO NETO
AGRAVADO
: MARCELO CLAUDIO PIRES LENZ CESAR
ADVOGADOS
: MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825
RAPHAEL RODRIGUES DA CUNHA FIGUEIREDO - RJ198271
AGRAVADO
: BANCO MORADA S/A - FALIDA. - MASSA FALIDA
REPR. POR
: RUBEM PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: MARCELLO IGNÁCIO PINHEIRO DE MACEDO - RJ065541
AGRAVADO
: MILTON ROBERTO PIRES LENZ CESAR
AGRAVADO
: LINDBERG FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825
RAPHAEL RODRIGUES DA CUNHA FIGUEIREDO - RJ198271
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA
PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL
PARA REAPRECIAR OS ACLARATÓRIOS E SUPRIR
A QUO
OS VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO APONTADOS.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
Configurada a ocorrência de omissão, impõe-se o
1.
reconhecimento de ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC, com
anulação do acórdão proferido no julgamento dos embargos de
declaração, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de
origem, para que sejam sanados os vícios apontados.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA51019084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:48
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 38051e87-a6b9-4da3-b74a-9df58117e62f

Na hipótese dos autos, o acolhimento da tese de negativa
1.1.
de prestação jurisdicional suscitada pela parte adversa implica a
prejudicialidade, por ora, da apreciação dos agravos interpostos
pelos demais insurgentes.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/09/2025
29/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
01 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51019084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:48
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 38051e87-a6b9-4da3-b74a-9df58117e62f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1783795 - RJ (2019/0346685-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JOAQUIM GERALDO DRUMMOND
ADVOGADOS
: JOSÉ ANDRES LOPES DA COSTA CRUZ - RJ085257
TICIANA VALDETARO BIANCHI AYALA - RJ135563
MARCELO BRÍGIDO AYALA PEREIRA - RJ197672
AGRAVADO
: LUIZ PAULO DE SOUZA LOBO
AGRAVADO
: LUIZ OCTAVIO BARRETO DRUMMOND
ADVOGADOS
: JOSÉ ANDRES LOPES DA COSTA CRUZ - RJ085257
TICIANA VALDETARO BIANCHI AYALA - RJ135563
MARCELO BRÍGIDO AYALA PEREIRA - RJ197672
AGRAVADO
: ODÍLIO FIGUEIREDO NETO
AGRAVADO
: MARCELO CLAUDIO PIRES LENZ CESAR
ADVOGADOS
: MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825
RAPHAEL RODRIGUES DA CUNHA FIGUEIREDO - RJ198271
AGRAVADO
: BANCO MORADA S/A - FALIDA. - MASSA FALIDA
REPR. POR
: RUBEM PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: MARCELLO IGNÁCIO PINHEIRO DE MACEDO - RJ065541
AGRAVADO
: MILTON ROBERTO PIRES LENZ CESAR
AGRAVADO
: LINDBERG FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825
RAPHAEL RODRIGUES DA CUNHA FIGUEIREDO - RJ198271
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA
PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL
PARA REAPRECIAR OS ACLARATÓRIOS E SUPRIR
A QUO
OS VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO APONTADOS.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
Configurada a ocorrência de omissão, impõe-se o
1.
reconhecimento de ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC, com
anulação do acórdão proferido no julgamento dos embargos de
declaração, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de
origem, para que sejam sanados os vícios apontados.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA50637400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:24
Código de Controle do Documento: 56c91f25-8def-448b-9788-1b3262be9696

Na hipótese dos autos, o acolhimento da tese de negativa
1.1.
de prestação jurisdicional suscitada pela parte adversa implica a
prejudicialidade, por ora, da apreciação dos agravos interpostos
pelos demais insurgentes.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Cuida-se de agravo
interno interposto por JOAQUIM GERALDO DRUMMOND, em face de decisão
monocrática deste signatário (fls. 2020-2023, e-STJ), que reconheceu a existência de
negativa de prestação jurisdicional e deu parcial provimento ao recurso especial da
parte adversa.
O apelo extremo, fundamentado no no artigo 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, assim ementado (fls. 1336-1338, e-STJ):

APELAÇÃO
CÍVEL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
BANCO
MORADA.
QUESTÕES
PRELIMINARES
REFUTADAS.
CONFIRMADA
A
RESPONSABILIDADE DOS RÉUS NA CONSTRUÇÃO DO PREJUÍZO, COM
EXCEÇÃO DAQUELES AFASTADOS DA AÇÃO PENAL. VALOR DA
INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. 1. Trata-se de ação responsabilidade civil
ajuizada pela Massa Falida de Banco Morada S.A., em razão das informações
apuradas pelo BACEN em inquérito administrativo, especialmente no que tange
à gestão temerária e ao passivo a descoberto da instituição financeira. Em face
da sentença de procedência, os réus recorreram. 2. Quanto às várias questões
preliminares, não existe ausência de fundamentação em relação à questão da
decadência da ação principal posterior à ação cautelar de arresto; não há
cerceamento de defesa, vez que é o Juiz o destinatário da prova e a ele cabe
aferir se os fatos relevantes encontram-se comprovados; a Douta Procuradoria
de Justiça supre a ausência do Parquet de primeiro grau em relação à
manifestação quanto ao mérito; o Julgador não precisa discorrer sobre todos os
argumentos lançados pelas partes; não há que se falar em prescrição trienal,
sobretudo tendo em vista a cautelar de arresto que interrompe a prescrição; e
impedir bis in idem da condenação, pois outros réus também foram condenados
em outra ação a indenizar a massa falida, é questão que deve ser levada à fase
posterior de cumprimento do julgado. 3. Quantos aos Srs. JOAQUIM, MILTON e
LINDBERG, o que revelou a investigação do Parquet na sede criminal não foi a
inexistência de prova da conduta desses réus, mas, sim, a existência de provas
reveladoras de que não houve conduta ou qualquer participação dos réus, o que
faz cair por terra a pretensão de responsabilização, pois não há o primeiro dos
pilares da responsabilidade civil, qual a conduta. 4. No mérito, os demais réus
não se desincumbiram de seu ônus probatório, portanto subsiste bem
configurada a responsabilidade civil deles. Fruto do trabalho de poder de polícia
do BACEN - autarquia que controla, disciplina e fiscaliza a atividade financeira
privada - foram desveladas todas irregularidades, a posição desses réus na
dinâmica desse evento danoso, a violação de normas legais e regulamentares e
o nexo causal. Fato é que os réus não lograram êxito em provar que o
verdadeiro propósito das práticas operacionais era o de desviar recursos à
controladora e às empresas ligadas aos administradores; não obtiveram êxito
em provar que os ajustes não foram operados com o intuito de mascarar as
Documento eletrônico VDA50637400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:24
Código de Controle do Documento: 56c91f25-8def-448b-9788-1b3262be9696

irregularidades e prejuízos decorrentes da má gestão, deturpando a real
situação econômico- financeira do Banco Morada S.A. 5. Em relação ao valor da
condenação, assiste razão ao segundo grupo de recorrentes, pelo que o valor
há de ser o apurado antes da liquidação em que majorado o valor do prejuízo
conforme revela a regência que há de ser respeitada. Configurada, portanto,
sucumbência recíproca. 6. Provimento parcial de ambos os recursos.
Opostos embargos de declaração, estes foram parcialmente acolhidos (fls.
1373-1378, e-STJ), para excluir da atualização da condenação a correção monetária e
determinar a incidência apenas da Taxa Selic.
Nas razões do recurso especial (fls. 1384-1411, e-STJ), os insurgentes
apontaram ofensa aos seguintes dispositivos:
artigos 11 e 489 §1 do CPC, ante o
a)
vício de fundamentação no acórdão, consistente na:
ausência de análise sobre
i)
provas e documentos que demonstrassem o efetivo exercício do poder de controle e a
responsabilidade dos recorrentes como administradores;
a falta de individualização
ii)
das condutas imputadas aos réus e a irrelevância da responsabilidade solidária para tal
finalidade;
falta de correlação entre os supostos atos ilícitos e a norma legal que
iii)
prevê a responsabilidade do controlador e do administrador de sociedade anônima; b)
artigos 355, I, 369 e 370,
e p. único, do CPC, ao argumento de ter
caput
havido cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, com indeferimento da
produção de provas úteis e essenciais para a demonstração da tese de defesa.
Sem contrarrazões (fl. 1641, e-STJ).
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao
reclamo (fls. 1653-1669, e-STJ), dando ensejo na interposição do competente agravo
(fls. 1801-1819, e-STJ).
Contraminuta apresentada às fls. 1801-1819, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 2020-2023, e-STJ), deu-se parcial provimento
ao recurso especial interposto por LUIZ PAULO DE SOUZA LOBO e LUIZ OCTÁVIO
BARRETO DRUMMOND, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal
para
a quo
que, reapreciando os aclaratórios opostos pela parte referida, sanar os vícios
apontados. Prejudicada, por conseguinte, a análise dos agravos interpostos por
ODÍLIO FIGUEIREDO NETO E OUTROS e BANCO MORADA S/A - FALIDA. - MASSA
FALIDA.
Daí o presente agravo interno (fls. 2027-2036, e-STJ), no qual o insurgente
argumenta que a decisão agravada
ao reclamo e
acertou ao dar parcial provimento
determinar o rejulgamento dos embargos de declaração opostos por Luiz Paulo Lobo e
Luiz Octávio Barreto Drummond, porém, equivocou-se em julgar prejudicados os
. Sustenta a inexistência de prejudicialidade do agravo interposto pela
demais recursos
Massa Falida do Banco Morada S/A, pois as condutas do réu Joaquim Geraldo
Documento eletrônico VDA50637400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:24
Código de Controle do Documento: 56c91f25-8def-448b-9788-1b3262be9696

Drummond (ora agravante) foram individualizadas para o inocentar e os vícios
alegados no recurso dos ora agravados (Luiz Paulo e Luiz Octávio) não envolvem o
ora insurgente.
Sem impugnação.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): O agravo interno não
merece acolhida.
1. Consoante relatado, sustenta o insurgente que embora tenha acertado ao
reconhecer a negativa de prestação jurisidicional, a decisão agravada merece reforma
no ponto em que julgou prejudicado o reclamo da Massa Falida do Banco Morada S/A.
Argumenta, em síntese, que as condutas do réu Joaquim Geraldo
Drummond (ora agravante) foram individualizadas para o inocentar e os vícios
alegados no recurso dos ora agravados (Luiz Paulo e Luiz Octávio) não envolvem o
ora insurgente.
No caso em tela, este signatário, após reconhecer a existência de negativa
de prestação jurisdicional suscitada pela parte ora agravada, determinou a cassação
do acórdão que julgou os aclaratórios opostos em segundo grau e, por conseguinte,
declarou a prejudicialidade dos agravos interpostos por Odílio Figeueiredo Neto e
outros e pelo Banco Morada S/A - Massa Falida.
Com efeito, segundo a jurisprudência do STJ, os embargos de declaração
constituem recurso apto a integrar a decisão embargada, complementando-a e
corrigindo-a, nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Nesse
sentido, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. PRAZO RECURSAL.
SENTENÇA PUBLICADA SOB CPC/73. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
JULGADOS SOB CPC/2015. PRAZO RECURSAL. LEI APLICÁVEL QUANDO
DE SEU INÍCIO. INTERRUPÇÃO. LEI VIGENTE NO REINÍCIO DO PRAZO. 1.
Ação ajuizada em
.
15/10/2009 Recurso Especial interposto em
e
26/04/2017
concluso ao gabinete em:
.
13/09/2017
2. O propósito recursal consiste em
determinar qual a data a ser considerada relevante para a aplicação da
legislação processual, se a data da publicação da sentença, o que atrairia a
aplicação do CPC/73, ou a data da publicação do julgamento dos embargos de
declaração, a fazer incidir o CPC/2015. 3. Os embargos de declaração cumprem
a relevante função de integrar as decisões judiciais, permitindo seu contínuo
aperfeiçoamento, mediante a colaboração entre julgadores e cidadãos. 4. O CPC
/2015 deve ser imediatamente aplicado aos processos em curso, excetuando
apenas os atos processuais já praticados e as situações jurídicas consolidadas.
5. O prazo deve ser regido pela lei vigente no início de sua contagem. Se houver
interrupção do prazo, o parâmetro legal deve ser a lei vigente quando de seu
Documento eletrônico VDA50637400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:24
Código de Controle do Documento: 56c91f25-8def-448b-9788-1b3262be9696

reinício. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.691.373/MG,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
4/12/2018
.) [grifou-se]
7/12/2018
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
ORIGEM. JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO
MANTIDA. 1. Reconhecida a negativa de prestação jurisdicional, faz-se
necessária a devolução dos autos ao Tribunal de origem para complementação
do julgado, ficando prejudicadas as demais teses do recurso especial. 2. Agravo
interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.978.264/PR, relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
14/11/2022
.) [grifou-se]
21/11/2022
Logo, a cassação do acórdão por meio do qual a Corte local apreciou os
aclaratórios implica a ausência de esgotamento da prestação jurisdicional atribuída à
segunda instância.
Desse modo, resta inviabilizada, neste momento processual, a análise dos
reclamos interpostos pela parte adversa, devendo-se aguardar o rejulgamento dos
aclaratórios devolvidos à nova apreciação ao Tribunal
.
a quo
Assim, de rigor a manutenção da decisão agravada, por seus próprios
fundamentos.
2. Do exposto,
ao agravo interno.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50637400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:24
Código de Controle do Documento: 56c91f25-8def-448b-9788-1b3262be9696

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 1.783.795 / RJ
Número Registro: 2019/0346685-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00870925720138190001 02414666020158190001 2414666020158190001 870925720138190001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ PAULO DE SOUZA LOBO
AGRAVANTE : LUIZ OCTAVIO BARRETO DRUMMOND
ADVOGADOS : JOSÉ ANDRES LOPES DA COSTA CRUZ - RJ085257
TICIANA VALDETARO BIANCHI AYALA - RJ135563
MARCELO BRÍGIDO AYALA PEREIRA - RJ197672
AGRAVANTE : ODÍLIO FIGUEIREDO NETO
AGRAVANTE : MARCELO CLAUDIO PIRES LENZ CESAR
ADVOGADOS : MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825
RAPHAEL RODRIGUES DA CUNHA FIGUEIREDO - RJ198271
AGRAVANTE : BANCO MORADA S/A - FALIDA. - MASSA FALIDA
REPR. POR
: RUBEM PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: MARCELLO IGNÁCIO PINHEIRO DE MACEDO - RJ065541
AGRAVADO
: OS MESMOS
AGRAVADO
: MILTON ROBERTO PIRES LENZ CESAR
AGRAVADO
: LINDBERG FIGUEIREDO
ADVOGADOS : MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825
RAPHAEL RODRIGUES DA CUNHA FIGUEIREDO - RJ198271
AGRAVADO
: JOAQUIM GERALDO DRUMMOND
ADVOGADOS : JOSÉ ANDRES LOPES DA COSTA CRUZ - RJ085257
Documento eletrônico VDA50971803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:46:42
Código de Controle do Documento: e453b9d4-8751-4b13-a22b-fe91dd1358ab

TICIANA VALDETARO BIANCHI AYALA - RJ135563
MARCELO BRÍGIDO AYALA PEREIRA - RJ197672
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAQUIM GERALDO DRUMMOND
ADVOGADOS : JOSÉ ANDRES LOPES DA COSTA CRUZ - RJ085257
TICIANA VALDETARO BIANCHI AYALA - RJ135563
MARCELO BRÍGIDO AYALA PEREIRA - RJ197672
AGRAVADO
: LUIZ PAULO DE SOUZA LOBO
AGRAVADO
: LUIZ OCTAVIO BARRETO DRUMMOND
ADVOGADOS : JOSÉ ANDRES LOPES DA COSTA CRUZ - RJ085257
TICIANA VALDETARO BIANCHI AYALA - RJ135563
MARCELO BRÍGIDO AYALA PEREIRA - RJ197672
AGRAVADO
: ODÍLIO FIGUEIREDO NETO
AGRAVADO
: MARCELO CLAUDIO PIRES LENZ CESAR
ADVOGADOS : MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825
RAPHAEL RODRIGUES DA CUNHA FIGUEIREDO - RJ198271
AGRAVADO
: BANCO MORADA S/A - FALIDA. - MASSA FALIDA
REPR. POR
: RUBEM PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: MARCELLO IGNÁCIO PINHEIRO DE MACEDO - RJ065541
AGRAVADO
: MILTON ROBERTO PIRES LENZ CESAR
AGRAVADO
: LINDBERG FIGUEIREDO
ADVOGADOS : MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825
RAPHAEL RODRIGUES DA CUNHA FIGUEIREDO - RJ198271
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:46:42
Código de Controle do Documento: e453b9d4-8751-4b13-a22b-fe91dd1358ab